Tribunal: TJMT
Processo: 1009924-45.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1009924-45.2017.8.11.0000
RECORRENTE (S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO (S): WALDEMYR DA CRUZ BOTELHO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 14644092):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - (ART. 932, III, CPC) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO - RECURSO INADEQUADO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - DECISUM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA AO CASO CONCRETO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de Ofício Requisitório, ordenando o arquivamento da execução, extinguindo o feito, de modo que autoriza a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento, conforme o disposto nos arts. 203, §1o c/c 1.009, do CPC.
O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a ausência de erro grosseiro, bem como de dúvida objetiva do recurso cabível.
As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC.
A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018”. (Agravo Interno 1009924-45.2017.8.11.0000, DESA. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2019).
Opostos os Embargos de Declaração de ID 16730477, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 50411958.
O Recorrente alega violação aos artigos 203, §1o e 1015 do Código de Processo Civil, ao argumento de que é cabível o recurso de agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.
Recurso tempestivo (ID 56565962).
Contrarrazões (ID 59260974).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 988
A Recorrente alega contrariedade ao artigo 1.015, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que a decisão interlocutória que concedeu novo prazo para apresentação de documentos em ação de prestação de contas continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação extensiva da norma contida no art. 1.015 do CPC.
Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos, julgou o REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988), ocasião em que firmou a tese no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Constou, ainda, do referido aresto que “(...) modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão”, fato que se deu em 19/12/2018.
Observa-se, portanto, que para a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do perigo da demora e a condição temporal, ou seja, que a decisão interlocutória tenha sido proferida após o dia 19/12/2018.
No presente caso, deve-se aplicar o art. 1.030, I, “b”, do CPC, pois além de a parte Recorrente não preencher os requisitos acima, o acórdão recorrido coincide com a orientação do tribunal superior, pois exige a demonstração do perigo da demora a que se possa aceitar a flexibilização do rol das decisões agraváveis: “Em atenção ao princípio da economia processual, a interpretação do referido dispositivo deve ser flexibilizada para abarcar situações onde a parte não tenha a possibilidade de discussão via recurso de apelação, bem como para se evitar prejuízo processual grave, o que não é o caso dos autos.”
O entendimento acima, aliás, coincide com a orientação recebida, em resposta à consulta apresentada ao gabinete da Ministra Relatora do Tema n. 988/STJ quanto à aplicação da respectiva tese, e quanto à modulação dos seus efeitos, encaminhado ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do STJ o Ofício n. 007/GMNA, em que informado, em suma, o seguinte: deve ser negado seguimento, com fundamento nos artigos 1.030, I, “b” e 1.040, l, do CPC, o Recurso Especial interposto tanto contra os acórdãos que não conheceram de Agravos de Instrumentos fora das hipóteses listadas no art. 1.015, caput, e incisos, do CPC; bem como em face dos arestos que conheceram dos Agravos de Instrumento fora das hipóteses listadas no art. 1.015, caput, e incisos, do CPC, pronunciando-se sobre o mérito da questão incidente.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em observância ao recurso paradigma (REsp n. 1.696.396/MT - Tema 988/STJ), com a devida modulação de efeitos, explicitada no Ofício n. n. 007/GMNA, nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV